Tribunal: STF
Processo: RE 436017
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: TRIBUTO. Regime especial de tributação. SIMPLES - Sistema 
   Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuição de 
   Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Cooperativa dedicada à 
   criação, organização e direção de unidades de ensino e educação, 
   mediante curso completo em qualquer grau e curso técnico 
   profissionalizante. Vedação do art. 9º, inc. XIII, da Lei nº 
   9.317/96. Não ocorrência. Direito de adesão reconhecido. Recurso 
   extraordinário provido para esse fim. Tem direito de inscrever-se 
   no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuição de 
   Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, a 
   cooperativa dedicada à direção de unidades de ensino e educação, 
   mediante curso completo em qualquer grau e curso técnico 
   profissionalizante.